Tribunal: TJSP
Processo: 1018325-30.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora. DANO MORAL. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Parcial Procedência. Inconformismo das partes. Majoração do valor fixado originalmente em R$ 1.500,00 para R$10.000,00. RECURSO PROVIDO.